Tribunal: TJDFT
Processo: 0730823-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIDO O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DO AGRAVADO VIA SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDF. RAZOABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: "a parte pede a renovação das pesquisas de bens em nome dos devedores (ID n. 131080247), sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Ademais, apesar do transcurso do tempo, não comprovou-se a alteração da situação econômica da parte devedora, o que torna inócua a renovação da diligência”. 1.1. Isso porque a orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa.

2. “Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representa a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1346511, 07024628220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.